Tribunal: TJSP
Processo: 2015960-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição do recurso contra decisão que não reconsidera decisão a qual determinou comprovação da correta notificação da ré, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende prazo. Decisão que realmente determinou comprovação da correta notificação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição do recurso contra decisão que não reconsidera decisão a qual determinou comprovação da correta notificação da ré, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende prazo. Decisão que realmente determinou comprovação da correta notificação que já precluiu. Recurso interposto fora do prazo recursal. Agravo não conhecido.